Tribunal: TJDFT
Processo: 0731166-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO SISTEMA DE REGULAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal autorize e custeie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ao procedimento cirúrgico denominado “neuromodulação por marca-passo ligado a eletrodos cerebrais, utilizando gerador recarregável, com a totalidade dos OPMEs”, nos termos da prescrição médica.
2. A agravante informa que é idosa, foi diagnosticada como portadora de Doença de Parkinson e sofre declínio físico expressivo. Afirma que é atendida há três anos na rede pública e houve recomendação de realização de cirurgia no ano de 2022, porém, o Hospital de Base não deu andamento ao pedido. Alega que teve boa resposta medicamentosa por vários anos, quando passou a ter uma piora acentuada da acinesia, com congelamentos e rigidez agravada, razão pela qual foi indicada a realização da cirurgia pleiteada. Sustenta tratar-se de doença progressiva e incapacitante. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que autorize e custeie cirurgia de neuromodulação por marca-passo ligado a eletrodos cerebrais, utilizando gerador recarregável, com a totalidade dos OPMEs descritos pelo médico assistente e na conformidade da prescrição médica, no prazo de 24h. No mérito, pugna a confirmação da tutela de urgência.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida (ID 62429218). Ofertadas contrarrazões (ID 63242058). O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 62761334).
4. Negou-se a antecipação da tutela recursal, por não estarem presentes os requisitos necessários dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, conforme decisão de ID 62429218.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Nos termos do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
7. Na espécie, constou no relatório médico acostado aos autos (ID 62188118 e ID 62188119) a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado, porquanto a patologia que acomete a paciente mostra-se refratária aos tratamentos atuais medicamentosos, sendo, portanto, incontrolável clinicamente e levando a severa repercussão na qualidade de vida da agravante (ID 62188118, p. 2). Entretanto, não há elementos que indiquem perigo de vida iminente ou mesmo que se trata de emergência médica, que não seja possível aguardar a tramitação do processo, sobremaneira pelo rito sumaríssimo dos Juizados Especiais..
8. O Poder Judiciário deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Não constou informação nos autos acerca das condições atuais do sistema público de saúde em relação ao atendimento do pedido formulado, se houve a inserção da solicitação médica do procedimento cirúrgico requerido para a agravante na lista do SISREG, tampouco a posição da agravante na fila do sistema de regulação.
9. Nesse quadro, a determinação da imediata realização do procedimento cirúrgico pleiteado, sem que a agravante esteja devidamente incluída na lista de espera do sistema de regulação, desconsidera a necessidade de classificação dos pacientes de acordo com a urgência do caso concreto, critério este que deve ser definido pelos médicos que atuam no sistema público de saúde, de acordo com os critérios definidos no sistema de regulação. Observe-se, ainda, que o pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal. Ante a ausência do perigo de dano, a decisão agravada deve ser mantida.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido .
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.